Tribunal: STF
Processo: Rcl 56547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 664/ES. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS E DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, contra acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 2008379-24.2021.8.13.0000, que teria contrariado as decisões desta Corte nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES.

2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, pela qual foi determinado o bloqueio de verbas públicas derivadas de contrato de gestão firmado com o Estado do Pará para fins de aplicação em saúde. Destaca a impenhorabilidade desses recursos públicos, considerado o teor do art. 833, inc. IX, do CPC.

3.	Alega que a dívida executada é originária de serviços prestados no Município de Uberaba/MG, na Unidade de Pronto Atendimento — UPA São Benedito, e os recursos públicos alcançados pela decisão reclamada são provenientes do Estado do Pará, cujas unidades hospitalares terão prejudicadas a gestão e a execução de ações de saúde pública. Junta cópias dos contratos de gestão referentes ao Hospital Materno-Infantil de Barcarena, em Barcarena/PA; ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua/PA; ao Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira/PA; ao Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, em Santarém/PA; e ao Hospital Regional Público do Sudeste do Pará, em Marabá/PA (e-doc. 14-23).

4.	Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se qualquer constrição  já efetivada, com a imediata liberação dos valores bloqueados, até o final da presente reclamação.

5.	No mérito, postula a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados aos contratos de gestão mantidos com o Poder Público. Pede o imediato desbloqueio dos valores eventualmente penhorados ou retidos.

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	A reclamante alega inobservância ao que decidido pela Suprema Corte nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, as respectivas ementas:


“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos)

“CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar referendada.”
(ADPF nº 664-MC-Ref/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos)

9.	Consta da decisão reclamada, proferida pelo TJ/MG, que o juízo de origem, da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, deferiu “o pedido de bloqueio de valores que a Agravante porventura venha a receber da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará” (grifos nossos), cuja ordem de constrição foi mantida pelo Tribunal reclamado. Confira-se:

“Defiro o pedido constante do ID 3146176430, devendo a SESPA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ informar a este Juízo acerca de eventual crédito que a aqui executada PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR (CNPJ: 24.232.886/0155-12 tenha com essa Administração Pública e, em caso positivo, providencie o bloqueio até o limite de R$126.581,71 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), depositando-o em conta judicial em favor do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba - MG, no BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA 0015-9) e vinculada ao presente feito (50133048220178130701), no prazo de 15 (quinze) dias, de tudo informando este juízo. 
Por economia e celeridade processuais, a decisão acima deverá ser cumprida independentemente de ofício ou mandado deste juízo (ou certidão), através de comunicação escrita feita pelo advogado da parte à instituição que deverá cumprir, acompanhada de cópia desta, da petição inicial e da peça constante do ID 3146176430, com autenticidade atestada pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, com base no inciso IV do art. 425 do CPC. Fica advertida a instituição que deverá dar cumprimento imediato a esta decisão, como determina o inc. IV do art. 77 do CPC, sob pena da desobediência constituir ato atentatório à dignidade da justiça, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.” (e-doc. 24, p. 1; grifos nossos).

10.	Examinando o acórdão reclamado, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nos julgados paradigmas, porquanto manteve decisão que determinou o bloqueio sobre recursos públicos, a serem repassados pelo Estado do Pará à entidade contratada, ora reclamante, destinados a honrar contratos de gestão na área de saúde, sob o fundamento de que a ora reclamante “não logrou êxito em comprovar que os valores que porventura venha a receber da Sespa - Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará são provenientes de verba pública destinada compulsoriamente à saúde” (e-doc. 24, p. 4).

11.	A consulta aos Estatutos Sociais da ora reclamante, especialmente às cláusulas relativas às suas finalidades, demonstra que a Instituição é voltada às áreas de saúde, de educação e de assistência social (e.doc. 5). Além disso, os recursos em questão são recebidos ou serão recebidos do Estado do Pará para fazer frente aos contratos de gestão de unidades hospitalares estaduais. Assim, tenho que os recursos públicos têm aplicação compulsória nas áreas de atuação da reclamante naquele ente estadual.

12.	Registro que a ordem de constrição dirige-se a orçamento público do Estado do Pará, que nem sequer foram repassados à entidade reclamante. A ordem de constrição tem origem no Município de Uberaba/MG, para satisfazer débitos relacionados a serviços prestados pela ora reclamante em unidade de saúde do referido ente municipal. 

13.	Ocorre que, ao ordenar o bloqueio de valores de outro ente federativo, o Juízo está adentrando no orçamento público da Administração Pública Estadual do Pará e determinando reserva orçamentária em favor de contratação pública ocorrida no Município de Uberaba/MG e, simultaneamente, em desfavor de contratação pública ocorrida no Estado do Pará, sendo certo que ambas as contratações visam à saúde pública da população. Tal conduta pode implicar, até mesmo, um possível conflito de cunho federativo, ao sopesar quais obrigações contratuais/conveniais deverão ter seu pagamento priorizado.

14.	Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos)

15.	Nessa mesma linha, trago decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022.

16.	Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos públicos repassados na devida prestação de serviços na área de saúde por parte da entidade.

17.	Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata sustação de atos de constrição no orçamento público da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, destinados a repasse financeiro à reclamante, bem como imediata liberação/devolução de valores eventualmente já bloqueados, em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito.

18.	Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

19.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.

20.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator